Tribunal: STF
Processo: Rcl 78538
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo , contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do REsp nº 2140543, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    O MPTSP narra que, os autos em referência, evolve “ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa com trânsito em julgado e já em fase de cumprimento de sentença” (e-Doc 1, p 2).



    Prossegue, discorrendo que o STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia dado provimento a agravo de instrumento,



    “[a]firmando a ‘impossibilidade de execução de mencionadas sanções ao caso sub judice, por aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21, dado o trânsito em julgado da condenação em momento posterior à sua vigência’”. (e-Doc 1, p 2)



    Nessa perspectiva, afirma que a autoridade reclamada “manteve a aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21 em caso já transitado em julgado com execução em curso” e, nessa medida, alega haver “flagrante ofensa a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que apreciou a questão no Tema 1.199 da repercussão geral” (e-Doc 1, p 5). 



    Requer seja a presente reclamação julgada procedente para “invalidar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, realizando-se novo julgamento com obediência estrita as teses contidas no Tema 1199, “2”, parte final, de repercussão geral” (e-Doc 1, p 7). 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto a imputação de responsabilidade por ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - julgado em 18/08/2022)



    No caso, Maria Antonieta de Brito interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, com objetivo de rever, em sede de cumprimento de sentença, a condenação fundamentada no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, mediante a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Criação de cargos comissionados. Supressão das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública do inciso III do artigo 12 da LIA. Impossibilidade de execução de mencionadas sanções. Aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21. Trânsito em julgado da condenação posterior à vigência da nova Lei. Extinção das penalidades de perda do cargo público de professora que a executada exerce atualmente no Município de Guarujá e de suspensão dos seus direitos políticos. Presença ou não de dolo específico. Impossibilidade de debate nesta via estreita. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (eDoc 2, p. 54). (grifei)



    Eis a fundamentação lançada na ocasião:



    “Face à crescente controvérsia concernente à aplicação da Lei nº 14.230/21 no tempo, o tema chegou até o Supremo Tribunal Federal, que apreciou a questão no tema nº 1.199 da repercussão geral, pelo qual foi fixada a seguinte tese (grifos nossos): (...)



    No caso sub judice, tendo em vista a condenação imposta à agravante, sentença de fls. 4015/4029 (dos autos principais), transitada em julgado em 22.02.2022 (fl. 4326 dos autos principais) in verbis: 



    (...)



    Tendo em vista, outrossim, a supressão das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública do inciso III do artigo 12 da LIA2, tenho pela impossibilidade de execução de mencionadas sanções ao caso sub judice, por aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21, dado o trânsito em julgado da condenação em momento posterior à sua vigência. Assim sendo, de rigor a extinção das penalidades de perda do cargo público de professora que exerce atualmente no Município de Guarujá e de suspensão dos direitos políticos. Em arremate, consigno que a presença ou não de dolo específico não comporta debate nesta via estreita, devendo a parte se valer da ação cabível, se caso. 



    Daí o parcial provimento deste recurso. Por esses fundamentos, impõe-se a reforma da respeitável decisão agravada, para acolher o requerimento pela agravante, nos exatos termos deste julgado. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso”. (eDoc 2, p. 58-61).



    Admitidos os recursos extraordinário e especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do CPC, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (eDoc 2, p. 54). O agravo interno interposto contra essa decisão não foi conhecido. Vide:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil. II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. III – Agravo Interno não conhecido”. (eDoc 2, p. 219).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que não houve aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que a autoridade reclamada considerou a retroatividade relativa assentada no julgamento do paradigma, o que autoriza a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao casos como o presente, em que se tem por incontroverso o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade em 22/02/2022, ou seja, após a vigência da Lei nº 14.230/2021.



    Na mesma linha de consideração:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 66680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 01/07/2024).



    Assim, o caso não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente